Tribunal: TJMT
Processo: 1034894-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034894-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VALDINEIA MARQUEZAN - CNPJ: 24.548.211/0001-21 (EMBARGANTE), VALDINEIA MARQUEZAN - CPF: 038.360.129-01 (EMBARGANTE), 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em
virtude de Acórdão
que desproveu Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu a suspensão da Execução de Título Extrajudicial, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo.

As Embargantes alegam omissão quanto à competência do Juízo
Recuperacional
, aprovação do plano, bloqueio via SISBAJUD, art. 20-B da Lei n. 11.101/2005 e cooperação entre
J
uízos, além de contradição no julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
.

Verificar se o
Acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição aptas ao cabimento dos
A
claratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Colegiado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que o crédito exequendo, por decorrer de ato cooperativo, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

4
. A submissão de atos constritivos ao Juízo Universal exige demonstração concreta de que recaíram sobre ativos essenciais ao soerguimento empresarial, prova inexistente nos autos.

5. O Acórdão recorrido está em sintonia
com a orientação do STJ no sentido de que a penhora de valores em dinheiro, por não se inserir no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, não atrai, por si só, a competência do Juízo
Recuperacional
.

6
. A homologação do plano
recuperacional
, a alegação genérica de impacto financeiro e a instauração de tratativas conciliatórias não impedem

o prosseguimento da
E
xecução de crédito extraconcursal.

7
. O princípio da cooperação jurisdicional não impõe deslocamento automático de competência.

8
. Inexiste contradição interna, pois a fundamentação observou coerência lógica entre premissas e conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o órgão julgador aprecia, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2.
A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é apenas a interna ao próprio julgado, não se confundindo com inconformismo recursal.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, § 13, 20-B e 49, § 1o; CPC,
arts
. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 213.944/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 11/03/2026, DJEN de 16/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Valdineia
Marquezan

e
Marquezan
Construtora Ltda. – Em Recuperação Judicial
,
em face do
A
córdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno
por elas interposto.

As
Embargantes sustentam que o julgado
é omisso
e contra
ditório
ao concluir, de forma automática, que o crédito exequendo, por decorrer de ato cooperativo,
tem
natureza extraconcursal, sem apreciar especificamente a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca de atos constritivos capazes de comprometer a atividade empresarial da recuperanda.

Aduzem que, mesmo em relação a créditos extraconcursais, compete ao Juízo Universal examinar a essencialidade de bens e ativos financeiros atingidos por medidas executivas, em observância ao princípio da preservação da empresa, razão pela qual o bloqueio de valores via SISBAJUD deveria ser previamente submetido àquele juízo especializado.

Afirmam que
o julgado também é omisso
quanto à situação jurídica atual da recuperanda, pois já aprovado e homologado o plano de recuperação judicial e respectivo modificativo, circunstância que evidencia a subsistência de proteção jurisdicional voltada ao soerguimento empresarial e imped
e
atos constritivos aptos a comprometer o fluxo de caixa da sociedade empresária.

Sustentam
que não houve
enfrentamento acerca da natureza e destinação dos valores atingidos pela ordem de bloqueio, asseverando que os recursos mantidos em conta bancária
se destinam
ao custeio operacional da empresa, pagamento de colaboradores, fornecedores estratégicos e tributos correntes, verbas indispensáveis à manutenção da atividade produtiva.

Argumentam

que o Colegiado não apreciou adequadamente o alcance do artigo 20-B da Lei n. 11.101/2005, especialmente diante da existência de mediação em curso e da convocação da Exequente para sessão conciliatória, circunstâncias que, segundo alegam, recomendam a suspensão da execução e a preservação patrimonial da recuperanda durante as tratativas negociais.

Asseveram que há
necessidade de integração entre o Juízo da Execução e o Juízo da Recuperação Judicial, a fim de evitar decisões conflitantes, fragmentação da jurisdição e afronta aos princípios da cooperação processual e da preservação da empresa.

Pugnam pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sustar os atos constritivos e determinar a submissão da matéria ao Juízo Universal ou, subsidiariamente, para suspender o feito até a conclusão da mediação em curso.

Manifestação da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
, no Id. 354632380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Valdineia
Marquezan
e
Marquezan
Construtora Ltda. – Em
Recuperação Judicial
,
em
razão do Acórdão unânime
que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno
por elas interposto
, mantendo a decisão
do Juiz singular
que indeferiu o pedido de suspensão da Execução de Título Extrajudicial e autorizou a adoção de medidas constritivas no feito executivo.

As Embargantes alegam omissão e contradição ao argumento de que esta Câmara não
enfrentou
, de forma específica, a competência do Juízo da Recuperação Judicial para apreciar atos constritivos incidentes sobre bens essenciais da
R
ecuperanda, ainda que se trate de crédito extraconcursal.

Sustentam, ainda
, falta
de manifestação sobre a aprovação do plano
recuperacional
, a destinação dos valores atingidos via SISBAJUD, sobre o artigo 20-B da Lei n. 11.101/2005 e sobre a necessidade de cooperação entre os
J
uízos envolvidos.

O Recurso deve ser rejeitado, pois a matéria devolvida à apreciação foi devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada no Acórdão recorrido.

Com efeito, não há falar em omissão
quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos constritivos
, pois esta Câmara
concluiu que o crédito exequendo decorre de ato cooperativo praticado entre
C
ooperativa de
C
rédito e
C
ooperado, razão pela qual se enquadra na hipótese prevista no artigo 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial. A partir dessa premissa jurídica, assentou-se a regularidade do prosseguimento da Execução perante o Juízo da 2.a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT
, onde a Ação foi promovida.

A insurgência das Embargantes parte da premissa de que, mesmo em relação a crédito extraconcursal, qualquer medida executiva depende,
necessariamente, de prévia submissão ao Juízo
Recuperacional
. Todavia, tal assertiva não conduz, por si só, ao acolhimento do recurso integrativo.

Conforme registrado, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a intervenção do Juízo Universal em hipóteses específicas, exige demonstração concreta de que o ato executivo recaiu sobre bens ou ativos efetivamente essenciais ao soerguimento empresarial, de modo a comprometer a continuidade da atividade econômica ou a execução do plano de recuperação.

No caso concreto, inexiste prova individualizada de que os valores atingidos por eventual bloqueio judicial possuam natureza indispensável à manutenção da atividade empresarial, ao pagamento de folha salarial, ao adimplemento de tributos correntes ou à continuidade operacional da empresa.

As Embargantes limitaram-se a formular alegações genéricas acerca de fluxo de caixa e preservação da empresa, sem indicação objetiva de valores, contas específicas ou demonstração contábil idônea acerca da alegada essencialidade.

De mais a mais, a conclusão adotada pelo Colegiado está em sintonia com a orientação do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
ATOS COOPERATIVOS. EXTRACONCURSALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa e seus cooperados é considerado ato cooperativo, que se insere nos objetivos sociais da associação e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13 da Lei n.
11.101/2005. Precedentes.

2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal ao crédito, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.

3. Contudo,
considerando que as constrições determinadas pelo Juízo da execução recaíram sobre valores em dinheiro, os quais não se inserem no conceito de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, não há que se falar em invasão da competência do Juízo
recuperacional
, podendo o feito executivo ter seguimento
.

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 36a Vara Cível de Belo Horizonte - MG.

(CC n. 213.944/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de
16/3/2026
)
. (sem destaque
s
no original)

Portanto, não há omissão. Houve solução explícita da controvérsia, em sentido contrário ao interesse das Recorrentes.

De igual modo,
não procede
a tese de
omissão quanto à aprovação do plano de recuperação judicial e respectivo modificativo.

A homologação do plano
recuperacional
não
tem
o efeito automático de submeter créditos extraconcursais ao regime concursal, tampouco impede, por si só, a cobrança individual de obrigações excluídas dos efeitos da recuperação judicial.

Consoante se observa do Id.
349723355
,
no Acórdão, esta
Câmara reconheceu precisamente que o crédito discutido foi excluído do concurso de credores em razão de sua natureza jurídica, circunstância suficiente para afastar a tese defensiva. Assim, a mera referência à posterior aprovação do plano não altera a conclusão adotada pelo Colegiado.

No que
tang
e à alegada omissão no que tange
à destinação dos valores passíveis de bloqueio via SISBAJUD
, é necessário relembrar que, n
ão houve, nas razões do Agravo de Instrumento, comprovação documental específica de que os ativos eventualmente constritos correspondessem a verbas impenhoráveis, contas vinculadas, recursos afetados a obrigações trabalhistas imediatas ou numerário indispensável ao funcionamento empresarial.

Reitero: a mera alegação
abstrata de impacto financeiro não impõe pronunciamento pormenorizado sobre hipótese fática não demonstrada nos autos. O julgador decide a partir das provas produzidas, e não de conjecturas.

Também não subsiste
o argumento de que o Acórdão é omisso
acerca do artigo 20-B da Lei n. 11.101/2005.

No
decisum
singular, cuja conclusão foi mantida por esta Câmara, consignou-se que o simples convite ou instauração de tratativas conciliatórias não acarreta suspensão automática de execuções em curso, exigindo-se, para tanto, providência jurisdicional específica, nos termos da legislação aplicável.

As Embargantes não demonstraram a existência de tutela cautelar antecedente deferida pelo Juízo
Recuperacional
suspendendo
a Ação Executiva
, circunstância que afasta a pretensão de sobrestamento fundada apenas em alegada mediação em curso.

Não há, portanto, qualquer lacuna integrativa sobre o ponto.

Deve ser
igualmente
afastada
a tese
de omissão quanto
à necessidade de cooperação entre o Juízo da Execução e o Juízo da Recuperação Judicial.

O princípio da cooperação jurisdicional não impõe deslocamento automático de competência, tampouco inviabiliza a cobrança de crédito legalmente excluído dos efeitos
recuperacionais
. Sua incidência depende de
necessidade concreta e utilidade processual demonstrada, o que não se verificou neste caso.

Por derradeiro,
relembro que a
contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é interna, consistente na incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão do próprio julgado. Não se confunde com inconformismo da parte, tampouco com divergência entre o entendimento adotado e precedentes invocados pelas Recorrentes.

No caso, inexiste qualquer antagonismo interno no julgamento embargado. Ao contrário, a fundamentação observou linha lógica coerente: reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, aplicou o artigo 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005, assentou a possibilidade de prosseguimento da
E
xecução e reafirmou a viabilidade de cobrança contra coobrigada, nos termos do artigo 49, § 1o, da mesma lei.

Cumpre registrar, ainda, que o
Ó
rgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando o enfrentamento fundamentado das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, providência efetivamente observada no caso concreto.

Assim, todas as teses relevantes foram apreciadas de modo suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

Para fins de prequestionamento, dou por enfrentados os artigos 6o, caput, §§ 4o e 13, 20-B, 47 e 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os artigos 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, além dos princípios da preservação da empresa e da cooperação jurisdicional.

Diante do exposto,
rejeito o
Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026